Tribunal: TJDFT
Processo: 0076430-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0076430-43.2008.8.07.0001 APELANTE: CLEBER ROBERTO PIRES, WILIAM PIERRE OLIVEIRA PIRES APELADO: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SCIA E CIDADE DO AUTOMOVEL - ASSOSCIA, ANTONIO MANOEL NUNES, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO, LUIZ CARLOS CURVELO, SONIA SUMIE ITIKI DE PASCHOAL, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, DANIEL LEMES DOS SANTOS, MARLENE MENDES DA CUNHA, MARLON MENDES DA CUNHA, UNIDAS MULTIMARCAS COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Defiro o adiamento. Inclua-se em nova pauta por videoconferência. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator